Tribunal: TJMT
Processo: 1003350-64.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003350-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Depósito Judicial]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - CPF: 000.196.571-96 (ADVOGADO), NATALIA MANTOVANNI BEATO - CPF: 025.251.981-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GILBERTO PEREIRA DE SOUZA - CNPJ: 19.115.008/0001-21 (AGRAVANTE), GILBERTO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 384.513.791-68 (AGRAVANTE), MAICON AQUINO DE SOUSA - CPF: 016.798.011-47 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUST E TUSD – AFETAÇÃO PELO STJ – TEMA N. 986 –SUSPENSÃO DO FEITO – PEDIDO LIMINAR – URGÊNCIA – NECESSIDADE DE ANÁLISE – APRECIAÇÃO POR ESTE TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVIMENTO PARCIAL.

Embora tenha havido a afetação de Recursos, pelo Superior Tribunal de Justiça, que tratam sobre a incidência da TUST e TUSD, na base de cálculo do ICMS, com determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre a questão, o pedido liminar, formulado na ação de base, deve ser analisado, para evitar dano irreparável à parte.

Em respeito ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição e com o intuito de se evitar a supressão de instâncias, o pedido liminar deve ser analisado pelo Juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Gilberto Pereira de Souza-ME, Gilberto Pereira de Souza e Maicon Aquino de Souza, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, suspendeu o feito até o julgamento do Recurso Especial com Repetitivo (Tema n. 986/STJ), sem análise do pedido de tutela de urgência, que objetivava o depósito integral do valor controvertido.

Em suas razões recursais, alegam os Agravantes a negativa de prestação jurisdicional, pois o Magistrado
a quo
sequer verificou do que tratava o pedido de liminar.

Sustentam que, enquanto a questão objeto da ação encontrar-se em discussão, ou suspensa, tem o direito de realizar o depósito judicial dos valores ilegalmente cobrados.

Salientam que é imperiosa a obtenção de comando judicial, determinando que a concessionária Energisa Mato Grosso elabore e forneça a conta de energia, com o destaque individualizado do valor do ICMS incidente sobre a TUSD, a TUST e o adicional da “bandeira tarifária”, de modo que esse valor não integre a conta, a fim de que possam, então, exercer o direito ao depósito do montante integral do tributo ora discutido.

Desse norte, postulam a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para reconhecer o seu direito ao depósito do montante integral do tributo ora discutido e determinando que a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. elabore e forneça as respectivas contas de energia (unidades consumidoras ns. 6/541882-7; 6/544331-2; 6/1159392-8; 6/1222033-1; 6/2174443-8; 6/630620-3; 6/540610-3; 6/896006-4; 6/756785-2; 6/2724965-5; 6/2087037-4; 6/2172984-3 e 6/543828-8), conforme discriminado no parágrafo acima.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido, em parte, para determinar que o Magistrado singular analisasse o pedido de tutela de urgência, formulado na ação de base (id. 78889991, págs. 01/03).

A parte Recorrida apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 79042492, págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 79383464, pág. 01).

Os Recorrentes comparecem aos autos, informando que o Juízo singular, equivocadamente, indeferiu o pedido liminar, e requerem a reforma da decisão, para que seja reconhecido o direito ao depósito do montante integral do ICMS, determinando que a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A – elabore e forneça as contas de energia das mencionadas UCs, com destaque individualizado do valor do ICMS incidente sobre a TUSD, a TUST e o adicional da bandeira tarifária.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, t
rata-se do Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pela pessoa jurídica Gilberto Pereira de Souza-ME, Gilberto Pereira de Souza e Maicon Aquino de Souza, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, suspendeu o feito até o julgamento do Recurso Especial com Repetitivo (Tema n. 986/STJ), sem análise do pedido de tutela de urgência, que objetivava o depósito integral do valor controvertido.

Colhe-se dos autos que a pessoa jurídica Gilberto Pereira de Souza-ME, Gilberto de Souza e Maicon Aquino de Souza propuseram a Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito, contra o Estado de Mato Grosso, questionando a incidência do ICMS, nas unidades consumidores ns.
6/541882-7; 6/544331-2; 6/1159392-8; 6/1222033-1; 6/2174443-8; 6/630620-3; 6/540610-3; 6/896006-4; 6/756785-2; 6/2724965-5; 6/2087037-4; 6/2172984-3 e 6/543828-8, sobre a TUSD/TUST e o adicional da bandeira tarifária.

Ao final, postulou a concessão da tutela de urgência para que fosse reconhecido o direito de realizar o depósito do montante integral do tributo discutido, determinando à Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A – que elaborasse e fornecesse as contas de energia das mencionadas UCs, com destaque individualizado do valor do ICMS incidente sobre a TUSD, a TUST e o adicional de bandeira tarifária.

O Magistrado singular, após a manifestação do Requerido, determinou a suspensão do andamento processual, em razão do Recurso Especial Repetitivo estar pendente de julgamento no STJ e ter determinação para suspender os processos em trâmite que tratam da matéria. Veja-se:

Desta forma, diante da decisão superior, suspendo o andamento do feito em razão de recurso especial com repetitivo pendente de julgamento no STJ.

Uma vez julgado o repetitivo, junte-se cópia do venerando acórdão aos autos
.

Contra essa decisão,
a pessoa jurídica Gilberto Pereira de Souza-ME, Gilberto Pereira de Souza e Maicon Aquino de Souza
interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a apreciação do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

Dessa forma, a apreciação do pleito de concessão da liminar, formulado no presente Recurso, não se mostra factível, pois acarretaria violação ao
Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Denota-se, do caderno processual, que os Recorrentes questionam a negativa de exame do pleito liminar, formulado na ação de base, em razão da determinação de suspensão dos processos, relativos à matéria discutida no feito, pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1041818/SP – Tema n. 986.

O STJ, na decisão de afetação dos Recursos REsp n. 1.699.851/TO, EREsp n. 1.163.020/RS e REsp n. 1.692.023/MT, de fato, ordenou a suspensão de todos os processos, no território nacional, que versem sobre a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS. Veja-se:

a) a delimitação da seguinte tese controvertida: "
questão atinente à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS
"; (Destaquei).

b)
a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional
(art. 1037, II, do CPC/2015); (Negritei).

Sobre a suspensão do processo, após a análise da afetação, para julgamento na sistemática dos recursos repetitivos, o CPC preceitua em seu artigo 1.037,
caput
e inciso II:

Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do
caput
do
art. 1.036
, proferirá decisão de afetação, na qual:

I – (...);

II -
determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional
; (Destaquei).

Por sua vez, preceitua o artigo 314, do CPC que, mesmo com o processo suspenso, o juiz poderá analisar a tutela de urgência para evitar dano irreparável à parte autora,
in verbis
:

Art. 314.
Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável
, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição. (Negritei).

Dessarte, em razão de inexistir qualquer determinação em contrário, por parte do Exmo. Min. Herman Benjamin, Relator dos processos afetados (Tema n. 986), tenho que não há qualquer impedimento a que o juiz analise o pedido formulado no Mandado de Segurança, impetrado pelos Recorrentes.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
IPSM
–
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 596.701
–
REPERCUSSÃO GERAL
–

SUSPENSÃO DO FEITO
–
PEDIDO LIMINAR
–
URGÊNCIA
–
NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA
–
APRECIAÇÃO POR ESTE TRIBUNAL
–
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
IMPOSSIBILIDADE

–
PARCIAL PROVIMENTO.

Preceitua o art. 314 do CPC que, mesmo com o processo suspenso, o juiz poderá analisar a tutela de urgência para evitar dano irreparável para a parte.

Não havendo qualquer determinação em contrário por parte do Exmo. Min. Edson Fachin, no Recurso Extraordinário nº 596.701, não há qualquer impedimento para que o juiz analise o pedido feito na petição inicial do Mandado de Segurança
.

Em respeito ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição e com o intuito de se evitar a Supressão de Instâncias, o pedido deverá ser analisado pelo juízo
a quo
.

Recurso Parcialmente Provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.026468-1/001, Relator(a): Des.(a) Gilson Soares Lemes, 8ª Câmara Cível, julgamento em 20/09/2018, publicação da súmula em 02/10/2018)
. (Destaquei).

Enfatizo que, embora o Juízo singular tenha analisado e indeferido o pedido liminar, este Tribunal não deve apreciar este
decisum
, já que o ato judicial recorrido foi a negativa de apreciação do pleito, por ter havido a determinação de suspensão dos processos que tratam da matéria, pelo STJ.

A novel decisão, proferida pelo Juízo
a quo
, deve ser atacada por novo Recurso, visto que a parte Recorrida apresentou contraminuta, referente aos argumentos esposadas na inicial que tinha como objeto a ausência da análise do pedido liminar.

Diante dessas considerações, deve o Recurso ser, parcialmente, provido.

Fortes nessas razões,
PROVEJO, EM PARTE
, o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pela pessoa jurídica Gilberto Pereira de Souza-ME, Gilberto Pereira de Souza e Maicon Aquino de Souza
, tão somente para determinar que o Juízo de origem proceda à análise do pedido liminar, formulado na ação de base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021